Tribunal: TJES
Processo: 0000290-51.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000290-51.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BASE HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros

APELADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR BENTO FERREIRA LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA INADEQUAÇÃO FORMAL E CLAREZA SUFICIENTE DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Base Hospitalar Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso e negou provimento ao apelo do Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira Ltda. - EPP, em ação monitória para cobrança de fornecimento de produtos médico-hospitalares. A embargante aponta supostos vícios formais no acórdão e nos votos dos demais julgadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve erro material no voto do Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira;

(ii) se há omissão e obscuridade decorrente da ausência de identificação do autor de voto constante no sistema eletrônico;

(iii) se o acórdão carece de clareza quanto à identificação das partes e ao resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aparente incongruência no voto do Desembargador vogal revela-se mero erro redacional, sanado pela conclusão expressa de que acompanha o relator, sem comprometer a coerência do julgado.

A ausência de identificação no voto constante do sistema eletrônico não compromete sua validade, pois há assinatura eletrônica e convergência com os demais votos proferidos.

A pretensão de ajuste na nomenclatura das partes e esclarecimento do dispositivo busca apenas aperfeiçoamento formal, sem configurar vício ensejador de integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
A existência de incongruência redacional em voto de vogal não configura vício se o conteúdo decisório final é claro e harmônico com o acórdão.”

“
Votos com assinatura eletrônica válida e coerência material com o julgamento não demandam identificação adicional para sua validade.”

“
Pedidos de ajustes redacionais que não comprometem a compreensão do julgado não ensejam acolhimento de embargos de declaração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000290-51.2017.8.08.0024
.

EMBARGANTE: BASE HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
.

EMBARGADA: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR BENTO FERREIRA
LTDA. - EPP.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por
BASE HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta
Quarta
Câmara Cível nos autos da
a
pelação
c
ível nº 0000290-51.2017.8.08.0024.

A
lega o embargante que:
1) o
voto do Desembargador vogal Dair José Bregunce de Oliveira apresenta erro material, pois teria declarado negar provimento ao recurso da própria Base Hospitalar Comércio
d
e Produtos Hospitalares Ltda.

e dar provimento ao recurso do Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira Ltda. - E
PP
, o que conflitaria com a decisão unânime, proclamada ao final, de acompanhar o voto do relator, que deu parcial provimento ao recurso da Base Hospitalar Comércio
d
e Produtos Hospitalares Ltda. e negou provimento ao recurso do Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira Ltda. - E
PP
;
2) a
ponta obscuridade e omissão no voto transcrito sob o
id
8406172, pois nele constaria um terceiro voto escrito, mas sem identificação do magistrado votante, o que comprometeria a transparência e a formalidade do julgado;
3) a
lega necessidade de correção redacional na parte dispositiva do acórdão, para explicitar, de modo claro e inequívoco, qual recurso foi provido, qual foi desprovido e a quem se referem os termos “autor” e “requerido”, considerando que ambas as partes são, simultaneamente, apelantes e apeladas.

Por fim, requer que sejam sanados os vícios apontados, com os devidos ajustes no acórdão e nos votos escritos, para evitar nulidades futuras e garantir a exatidão formal do julgado.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos
embargos de declaração
.

O caso discutido refere-se a ação monitória proposta por Base Hospitalar Comércio
d
e Produtos Hospitalares Ltda. contra Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira Ltda. - E
PP
, com o objetivo de cobrar valores decorrentes do fornecimento de produtos médico-hospitalares. A sentença acolheu parcialmente os embargos monitórios, reconhecendo a prescrição de parte das notas fiscais, e constituiu título executivo em relação às demais. Ambas as partes apelaram.

O
venerando acórdão
embargado foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso da Base Hospitalar Comércio
d
e Produtos Hospitalares Ltda., apenas para fixar os consectários legais (juros e correção monetária a partir do vencimento das obrigações), e negar provimento ao recurso do Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira Ltda. - E
PP
, que pretendia desconstituir a cobrança. O
eminente
relator, Des
embargador
Fábio Brasil Nery, foi acompanhado, à unanimidade, pelos demais Desembargadores integrantes da
colenda Quarta Câmara Cível
.

Confrontando os argumentos d
a
embargante e a fundamentação do
venerando
acórdão, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa:
a) o
voto do
ilustre
Des
embargador
Dair
José Bregunce de Oliveira
, transcrito sob
id
8500903 – p. 6
, contém uma incongruência redacional, pois menciona dar provimento ao recurso do Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira Ltda. e negar ao da Base Hospitalar Comércio
d
e Produtos Hospitalares Ltda. Contudo, ao final do voto, afirma expressamente que acompanha o voto do relator, o qual deu provimento parcial ao recurso da Base Hospitalar Comércio
d
e Produtos Hospitalares Ltda. e negou o do Centro Médico Hospitalar Bento Ferreira Ltda. A leitura do voto como um todo permite extrair coerência e harmonia com a conclusão do acórdão, sendo a falha claramente de ordem formal, sem impacto na compreensão substancial da decisão.

Quanto ao
id
8406172, ainda que não conste ali o nome do Des
embargador Substituto
Aldary Nunes Júnior,
está por ele assinado eletronicamente e
é fato que seu voto consta no sistema (
id
8500903), e nele afirma expressamente acompanhar o relator. O sistema informatizado, por vezes, gera arquivos com identificação incompleta, mas o teor do voto — “NEGO PROVIMENTO ao recurso do requerido e DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator” — é compatível com os demais, e reflete a unanimidade da decisão, como proclamado no dispositivo. Logo, não há omissão, tampouco obscuridade.

Por fim, quanto à pretensão de ajustes na nomenclatura das partes e explicitação do dispositivo, trata-se de pedido de clareza ou aperfeiçoamento estético, não de correção de vício. A ementa, o voto
do
relator e o acórdão são suficientes para compreender com exatidão qual recurso foi acolhido em parte e qual foi rejeitado.
Como é cediço, não se
exige perfeição redacional, mas compreensibilidade global da decisão, o que está plenamente atendido no caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material relevante, mantendo-se hígido o acórdão tal como proferido, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.